Tribunal: TJDFT
Processo: 0753425-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753425-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SHEILA SILVA PORTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sheila Silva Porto contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que no Processo no 0753990-16.2025.8.07.0001 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Inicialmente, esclareço que não há prevenção deste Juízo em relação ao processo de no 0756818-82.2025.8.07.0001 em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília, pois, em que pese a identidade de partes, os processos tratam de contratos distintos. Intimada para comprovar a hipossuficiência, a autora deixou de juntar os documentos conforme determinado da decisão de emenda. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, porquanto teria havido equivocada análise acerca de sua hipossuficiência econômica, dissociada de sua atual realidade financeira. Aduz não possuir condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Assevera que “a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça, conforme o art. 99, § 4o, do CPC/2015”. Requer a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferida gratuidade de justiça. Deixa de recolher preparo, porquanto o próprio objeto recursal consiste na concessão da benesse. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento e inexistindo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, ainda, deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juízo de origem. A concessão da tutela recursal antecipada exige a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. No caso em exame, a agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não disponha de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, condiciona a concessão do benefício à demonstração da necessidade. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal de até cinco salários mínimos, critério adotado pelo TJDFT. A documentação acostada aos autos, especialmente os contracheques, evidencia rendimento líquido inferior ao referido limite (R$ 5.325,00), circunstância que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, autoriza a presunção de hipossuficiência financeira e, por conseguinte, a concessão da gratuidade de justiça. A negativa do benefício, com a consequente exigência de recolhimento das custas processuais e advertência de cancelamento da distribuição, configura risco de dano irreparável, na medida em que pode culminar na extinção do processo sem resolução do mérito. Assim, em juízo provisório, reconheço a hipossuficiência alegada e a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à Agravante. Dispenso informações. Comunique-se. Desnecessária a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, pois a relação processual ainda não se encontra aperfeiçoada nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora